Tribunal: CARF
Processo: 11000.726116/2023-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.726116/2023-93
ACÓRDÃO
1301-008.210 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS ATÉ
ATERROS SANITÁRIOS OU LOCAL DE DESCARTE. PERCENTUAL DE
APLICAÇÃO.
A pessoa jurídica tributada pelo IRPJ no regime de lucro presumido apurará
a base de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, mediante a
aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita
bruta auferida no período de apuração em decorrência de contratos que
prevejam a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos
até aterros sanitários ou local de descarte. O transporte de resíduos é
parte assessória e indissociável do contrato de coleta de resíduos, que se
constitui no objeto principal e atividade finalística dos contratos celebrados
pela Recorrente.
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS EM GERAL. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo Lucro Presumido cuja atividade seja a
prestação de serviços em geral deverá aplicar o percentual de 32% sobre a
receita bruta para determinação da base de cálculo do lucro presumido.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Fl. 9606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.210 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726116/2023-93
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 27 de abril de 2026.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ06, que julgou improcedente a
impugnação contra Auto de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário 2018, com imputação
de multa ordinária de 75%, resultando numa exigência total de R$ 8.873.070,39 (fls. 9.488/9.517).
2.

Conforme Relatório Fiscal (fls. 9.518/9.535, em relação ao presente processo, a
infração objeto de exigência de ofício decorre da utilização de coeficiente de presunção a menor
para o lucro presumido. A Recorrente utilizou coeficientes de presunção do lucro presumido de
16% e 12% para determinação do lucro base de incidência do IRPJ e da CSLL, respectivamente,
Fl. 9607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.210 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726116/2023-93
3
quando o correto é o percentual de 32% para ambos, pois a Recorrente presta serviços de coleta,
transporte e destinação de resíduos e, em alguns casos, locação de equipamentos. O
entendimento da autoridade fiscal tem respaldo nas Soluções de Divergência Cosit no 8, de 2013,
Solução de Consulta Cosit no 345, de 2014, e Ato Declaratório Interpretativo no 5, de 2013.
3.

Em Impugnação (fls. 9.544/9.559), a autuada alegou que possui em seu objeto
social: (i) o transporte rodoviário de cargas; (ii) o transporte coletivo de passageiros municipal,
intermunicipal e interestadual; (iii) o fretamento rodoviário de cargas e passageiros; (iv) a coleta
de lixo industrial, doméstico, hospitalar e seletivo; (v) a coleta de entulhos e focos de lixo, de
animais mortos e vivos; (vi) a coleta e destinação final de resíduos de cemitérios; e (vii) o
transporte e destinação final de resíduos domiciliares; que sua atividade principal é o transporte e
a maioria dos contratos tem por objeto o transporte e coleta de resíduos; que deve ser aplicado o
art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN); que devem ser excluídos os juros e a multa em razão
do recolhimento espontâneo dos tributos.
4.

A DRJ proferiu Acórdão (fls. 9.565/9.572) em que que julgou improcedente a
impugnação, registrou a atividade de coleta e transporte de resíduos, que representa a quase
totalidade da atividade do Contribuinte, sobre a qual deve ser aplicado o percentual de 32% às
receitas declaradas na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme exposto na
Solução de Consulta Cosit no 345/2014. A referida decisão foi materializada com a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2019
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS ATÉ
ATERROS SANITÁRIOS OU LOCAL DE DESCARTE. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO.
A pessoa jurídica tributada pelo IRPJ no regime de lucro presumido apurará a base
de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, mediante a aplicação do
percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida no
período de apuração em decorrência de contratos que prevejam a prestação de
serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos até aterros sanitários ou local
de descarte.
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS EM GERAL. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO.
Fl. 9608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.210 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726116/2023-93
4
A pessoa jurídica optante pelo Lucro Presumido cuja atividade seja a prestação de
serviços em geral deverá aplicar o percentual de 32% sobre a receita bruta para
determinação da base de cálculo do lucro presumido.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu
origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 9.582/9.598), a Recorrente repisa os argumentos
aduzidos na impugnação, em especial que 90% dos contratos têm como objeto o transporte e a
coleta de resíduos; insurge-se contra o fato de não ter havido qualquer diligência para
desclassificar os serviços prestados e não foram consideradas as naturezas jurídicas dos contratos e
das características da atividade empresarial; que é patente que a atividade principal da Recorrente
é o transporte de resíduos, fato que implicaria aplicação da alíquota de 16% para o IRPJ, conforme
art. 15, § 1o, II, “a”, da Lei no 9.249, de 1995; que o percentual para presunção da base de cálculo
da CSLL é de 12%, conforme art. 20, III, da mesma lei; que o TRF 4a Região entendeu que o
transporte de lixo não pode ser entendido como uma prestação de serviço (Apelação Cível no
5006331-56.2013.404.7000/PR), defende que o insumo principal da sua atividade não é o serviço
humano, mas o transporte efetuado por meio de caminhões; faz alusão à Lei no 11.445, de 2007,
que estabeleceu diretrizes nacionais sobre o saneamento básico; que não é possível considerar a
equivalência das atividades de limpeza e transporte; defende que a Solução de Consulta
Disit/SRRF07 no 85, de 2013, considerou que a alíquota aplicada para fins de presunção do lucro é
de 8%, pois o mero transbordo de lixo não se confunde com o serviço de limpeza.
Subsidiariamente, razão pela qual pugna pela aplicação do art. 100, I, do CTN); pugna ainda pela
aplicação do art. 112 do CTN para fins de aplicação das alíquotas de presunção de 16% e 12% para
o IRPJ e para a CSLL, respectivamente. Ao final requer, o cancelamento do lançamento,
subsidiariamente a aplicação do art. 100, I, do CTN, em razão da Solução de Consulta DISIT/SRRF
07 no 85, de 2013, ou o afastamento da multa de ofício e dos juros em razão de a Recorrente ter
recolhido devidamente os tributos.
6.

É o relatório.
7.

Fl. 9609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.210 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726116/2023-93
5
VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 26.10.2023,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 9.578) e interpôs Recurso Voluntário
em 20.11.2023 (fls. 9.581), de forma tempestiva e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.

Recurso Voluntário - Mérito
9.

O mérito do litígio é relativamente simples, isto é, se a atividade desenvolvida pela
Recorrente é de prestação de serviço de transporte em sentido amplo ou serviços de coleta de
resíduos sólidos.
10.

A Recorrente apresenta extensa argumentação de que o núcleo das suas atividades
é o transporte e que tal serviço está literalmente previsto em 90% dos contratos firmados com os
munícipios contratantes.
11.

Em que pese o esforço argumentativo da Recorrente, é patente que a atividade por
ela desenvolvida não corresponde ao transporte de bens ou pessoas, mas a coleta de resíduos
sólidos, que, por óbvio, precisam ser transportados até o local de descarte adequado.
12.

Conforme se observa no TVF (fls. 9.518/9.535), os contratantes da Recorrente,
nomeadamente municípios ou entidades a eles vinculadas, têm como característica comum
atender a competência municipal quando à coleta de resíduos (lixo), conforme se depreende dos
contratos juntados (Doc. 006A a 006M, fls. 116/774).
13.

Resta claro, portanto, que o núcleo do serviço prestado é a coleta de resíduos e que
o transporte é tão somente uma das etapas desse serviço essencial.
14.

A DRJ abordou de forma precisa o cerne do litígio e, por concordar com seus
termos, adota-se as razões de decidir à presente decisão, nos termos no art. 50, § 1o, da Lei no
9.784, de 1999:
Fl. 9610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.210 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726116/2023-93
6
No caso presente, para a atividade de coleta e transporte de resíduos, que
representa a quase totalidade da atividade do Contribuinte, aplica-se o percentual
de 32% às receitas declaradas na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
conforme exposto na Solução de Consulta Cosit no 345/2014.
Também a SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 8, DE 24 DE JUNHO DE 2013 (publicada
no DOU de 01/07/2013, seção 1, página 28) e o ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO No 5, DE 27 DE AGOSTO DE 2013 (publicado no DOU de
28/08/2013, seção 1, página 18) vão no mesmo sentido de que o transporte de
resíduos é apenas parte assessória e indissociável do contrato de coleta de
resíduos, esta sim o objeto principal e atividade finalística dos contratos.
A Autoridade Fiscal citou o Decreto no 7.708/2012, que instituiu a Nomenclatura
Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no
Patrimônio – NBS, e as Notas Explicativas a essa Nomenclatura. Segundo seu
entendimento, ao proceder à classificação dos serviços, a NBS apresenta uma
segregação nítida entre serviços de transporte e serviços de coleta de resíduos.
Os primeiros estão presentes na Seção II (Serviços de Distribuição de Mercadorias;
Serviços de Despachante Aduaneiro; Hospedagem, Fornecimento de Alimentação
e Bebidas; Serviços de Transporte e Serviços de Distribuição de Serviços Públicos):
SEÇÃO II - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS; SERVIÇOS DE
DESPACHANTE
ADUANEIRO;
HOSPEDAGEM,
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS; SERVIÇOS DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DE
DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Capítulo 2 - Serviços de distribuição de mercadorias; serviços de
despachante aduaneiro
Capítulo 3 - Fornecimento de alimentação e bebidas e serviços de
hospedagem
Capítulo 4 - Serviços de transporte de passageiros
Capítulo 5 - Serviços de transporte de cargas
Capítulo 6 - Serviços de apoio aos transportes
Fl. 9611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.210 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726116/2023-93
7
Capítulo 7 - Serviços postais; serviços de coleta, remessa ou entrega de
documentos (exceto cartas) ou de pequenos objetos; serviços de remessas
expressas
Capítulo 8 - Serviços de transmissão e distribuição de eletricidade; serviços
de distribuição de gás e água
Já na Seção V (Serviços Comunitários, Sociais, Ambientais e Pessoais), identificou-
se, no capítulo 24, os serviços de tratamento, eliminação e coleta de resíduos
sólidos, saneamento, remediação e serviços ambientais:
SEÇÃO V - SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, SOCIAIS, AMBIENTAIS E PESSOAIS
Capítulo 22 - Serviços educacionais
Capítulo 23 - Serviços relacionados à saúde humana e de assistência social
Capítulo 24 - Serviços de tratamento, eliminação e coleta de resíduos
sólidos, saneamento, remediação e serviços ambientais
Capítulo 25 - Serviços recreativos, culturais e desportivos Capítulo 26 -
Serviços pessoais
(...)
Capítulo 24 - Serviços de tratamento, eliminação e coleta de resíduos
sólidos, saneamento, remediação e serviços ambientais Notas.
1) No presente Capítulo, entende-se por:
a) “resíduo sólido” os resíduos nos estados sólidos e semissólido, que
resultam de atividades de origem industrial, doméstica, comercial, agrícola,
de serviços e de varrição, dos lodos provenientes de sistemas de tratamento
de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de
poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou
exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à
melhor tecnologia disponível; (...)
1.2403 Serviços de coleta de resíduos Nota Explicativa Os resíduos podem se
apresentar como sólidos, incluindo-se aí os semissólidos, líquidos ou
gasosos. Esses resíduos resultam das atividades de origem industrial,
Fl. 9612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.210 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726116/2023-93
8
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição, além
dos lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados
em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para
isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor
tecnologia disponível.
Os resíduos, além de sólidos, semissólidos, líquidos e gasosos, podem ser
perigosos ou não perigosos e inertes ou não inertes. Na presente posição se
classificam os serviços de coletas de resíduos em quaisquer das suas
modalidades.
(...)
1.2403.3 Serviços de coleta de resíduos sólidos não perigosos, inertes ou não
inertes Nota Explicativa
Aqui se classificam todos os serviços de coleta de resíduos sólidos de origem
industrial, tais como, partes imprestáveis para reciclagem de materiais
plásticos e resinas trocadoras de íons danificadas.
Assim, bem concluiu a Autoridade Fiscal no sentido de que a coleta, e necessário
transporte, dos resíduos para os aterros sanitários é realizada como atividade
parte do serviço geral de coleta de resíduos sólidos que está localizado no capítulo
24 da NBS, não havendo como segregá-lo das demais etapas inerentes a essa
atividade mais ampla da qual o transporte é parte integrante. Desta forma, não há
como se confundir a coleta de resíduos com os serviços de transporte em sentido
amplo, tratados em capítulo diverso da NBS.
Portanto, correto o percentual de 32% aplicado pela fiscalização às receitas
declaradas pela Contribuinte na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
nos moldes estabelecidos pelo art. 15, § 1o, III, “a”, c/c art. 20, caput, da Lei no
9.249, de 1995, os quais dizem respeito à prestação de serviços em geral; como
também dispõe a IN RFB 1515/2014.
Por último, quanto ao pedido de aplicação da Solução de Consulta DISIT/SRRF 07
no 85, de 08 de agosto de 2013, ao caso, tal pedido (exclusão das penalidades, a
não cobrança de juros de mora e atualização do valor monetário da base de
Fl. 9613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.210 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726116/2023-93
9
cálculo do tributo) não encontra amparo legal. Além disso, o percentual de 32%
foi corretamente aplicado ao caso concreto dos autos e a solução de consulta
citada trata-se de caso distinto do aqui discutido.

15.

Não resta dúvida, portanto, que o transporte de resíduos é parte assessória e
indissociável do contrato de coleta de resíduos, que se revela como objeto principal e atividade
finalística dos contratos celebrados pela Recorrente.
16.

A atividade desenvolvida pela Recorrente é a coleta de resíduos sólidos, que se
enquadram no Capitulo 24 da NBS, instituída pelo Decreto no 7.708, de 2012, reproduzida no
excerto da r. Decisão.
17.

O art. 32 da IN RFB no 1.700, de 20171, é expresso de que o percentual de
presunção do lucro para fins de incidência do IRPJ e da CSLL para atividade de coleta e transporte
de resíduos até aterros sanitários ou local de descarte é de 32%, conforme art. 15, § 1o, III, e art.
20, I, da Lei no 9.249, de 19952.

1 Art. 32. À opção da pessoa jurídica, o IRPJ e a CSLL poderão ser pagos sobre base de cálculo estimada,
observado o disposto no § 4o do art. 31.
(...)
Art. 33. A base de cálculo do IRPJ, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de
8% (oito por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 26, auferida na atividade, deduzida das
devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
§ 1o Nas seguintes atividades o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ de que trata o
caput será de:
(...)
IV - 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida com as atividades de:
(...)
g) coleta e transporte de resíduos até aterros sanitários ou local de descarte;

2 Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas
jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita
bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período,
deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos: (Redação
dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o
do art. 15 desta Lei;
[...]
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual
de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
Fl. 9614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.210 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726116/2023-93
10
18.

Alternativamente, a Recorrente defende a aplicação do art. 100 do CTN3, em razão
da existência da Solução de Consulta Disit/SRRF07 no 85, de 2013, que considerou que o mero
transbordo de lixo não se confunde com o serviço de limpeza.
19.

Registre-se que a Recorrente não possuía processo de consulta prévia com decisão
da Administração Tributária que a autorizasse a utilizar percentual de presunção do lucro diferente
da alíquota de 32%, portanto, não há de se falar na exclusão de penalidade ou juros de mora, razão
pela qual não há suporte jurídico para o pedido subsidiário de aplicação do art. 100, I, do CTN.
20.

Sobre a pretensão de aplicação do art. 112 do CTN4,ela também não merece
acolhida, pois não se está diante de qualquer dúvida quando ao fato gerador, sua natureza ou seus
efeitos.
21.

Por fim, quanto ao pleito de afastamento da multa de ofício e dos juros em razão de
a Recorrente ter recolhido devidamente os tributos, não consta nos autos que o sujeito passivo
tenha recolhido a integralidade dos tributos ora exigidos antes de iniciado o procedimento de
fiscalização para que fizesse jus ao benefício previsto no art. 138 do CTN5.

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia,
patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e
patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela
Lei no 11.727, de 2008)
[...]

3Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

4 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

5 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se fôr o
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 9615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.210 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.726116/2023-93
11
Dispositivo
22.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 9616
DF CARF MF
Original